Tribunal: TCU
Processo: 016.591/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3650/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 3456/2019-TCU-Segunda Câmara (Relação 16/2019), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 028.156/2016-1 por Janaína Paranhos Macedo, como Vereadora do Município de Abreu e Lima - PE, diante dos indícios de irregularidade na execução dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para a aludida municipalidade; Considerando, por seu turno, que, durante a Sessão de 21/5/2019, a despeito de não conhecer da referida representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, a 2a Câmara do TCU proferiu o aludido Acórdão 3.456/2019 no seguinte sentido: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, se manifeste conclusivamente sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 65/2013, informando o TCU sobre o resultado das providências adotadas para a correção das aludidas falhas, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da devida tomada de contas especial; 1.7.2. à SecexEduxcação que adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia dos autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para conhecimento e adoção das providências cabíveis, informando o TCU sobre o resultado das providências adotadas, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da devida tomada de contas especial; 1.7.2.2. proceda à inclusão, no Sistema Conhecer, das informações referentes ao Pregão Eletrônico 65/2013 do FNDE, a despeito de não estarem presentes na peça inicial da representação, para serem observadas pelos servidores da Segecex, em face dos temas correlatos, como responsáveis pelo planejamento das ações de fiscalização do TCU e, especialmente, pelos servidores da Secretaria de Aquisições Logísticas do TCU (Selog), como unidade técnica competente nessa área de aquisições logísticas, 1.7.2.3. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada da cópia do parecer da unidade técnica, à ilustre representante, para ciência; e 1.7.2.4. arquive os presentes autos, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão. " Considerando que, em cumprimento aos referidos itens 1.7.1 e 1.7.2.1 do acórdão, o FNDE teria apresentado a sua manifestação no sentido da ausência dos suscitados indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 65/2013 destinado à aquisição de 1.335.000 unidades de "Tabletes Educacionais" sob o valor estimado de R$ 1.218.062.900,00, tendo apresentado, em síntese, as seguintes alegações: (a) as especificações técnicas do objeto a ser licitado foram estabelecidas no caderno de informações técnicas publicado no Diário Oficial da União e nos portais de compras do FNDE e do governo federal, após terem sido previamente discutidas na audiência pública realizada com as licitantes interessadas e aprovadas pela Procuradoria Federal junto ao FNDE; (b) o caráter competitivo do certame estaria comprovado a partir da efetiva participação de dezenove licitantes e da adjudicação do objeto licitado por valor 58% inferior ao estimado; (c) a comprovação da compatibilidade do ramo de atividade econômica da licitante vencedora com o objeto da licitação estaria demonstrada no objeto social estabelecido no estatuto social da referida empresa; (d) a comprovação de que a licitante vencedora possuiria o processo produtivo básico para os equipamentos ofertados na licitação estaria publicada no portal eletrônico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; (e) não subsistiria a suposta omissão no edital em relação à obrigação de a contratada reparar ou substituir os equipamentos defeituosos, pois a aludida cláusula estaria prevista no item 8.4 do edital e no item 5.1.1 do termo de referência; (f) a adoção do pregão eletrônico decorreria da natureza dos bens, como comuns, ante os padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no caderno de informações técnicas anexo ao instrumento convocatório; Considerando, ainda, que o FNDE informou que a prestação de contas dos recursos federais transferidos para a aquisição das 805 unidades de "Tabletes Educacionais" pelo Município de Abreu e Lima sob o valor de R$ 203.665,00 (Nota Fiscal n.o 2014), por meio de adesão à ata de registro de preços decorrente do Pregão Eletrônico n.o 65/2013, estaria pendente de análise pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FNDE; Considerando, por seu turno, que o FNS assinalou que competiria ao referido município a prestação de contas dos recursos recebidos para a aquisição de material educativo (livros, jogos, adesivos e fichas) em prol das unidades de saúde da família sob o valor de R$ 168.000,00 (Nota Fiscal n.o 2231), mas a transferência dos aludidos recursos teria ocorrido em consonância com as estratégias do Ministério da Saúde; Considerando que, ao avaliar o monitoramento do Acórdão 3456/2019-TCU-Segunda Câmara , a unidade técnica assinalou que restariam supostamente afastados os aludidos indícios de irregularidade, ao vislumbrar a regular condução do Pregão Eletrônico n.o 65/2013, além de destacar a ausência das supostas irregularidades nas aquisições referentes às Notas Fiscais n.o 2231 e 2014; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2.1 do Acórdão 3456/2019-TCU-Segunda Câmara e pelo correspondente apensamento do presente processo ao TC Processo 028.156/2016-1 ; Considerando, todavia, que a efetiva fiscalização sobre a aplicação dos aludidos recursos federais transferidos figuraria como atribuição primária das entidades repassadoras, devendo esgotar as medidas administrativas cabíveis e, se necessário, instaurar os respectivos processos de tomadas de contas especiais a serem posteriormente julgados pelo TCU; Considerando, por conseguinte, que não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU no presente momento, podendo ser diferida a sua atuação para o eventual momento futuro, diante das providências a serem tomadas pelo FNDE e FNS no sentido de concluir a análise da prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Abreu e Lima, sem prejuízo de já promover a efetiva reparação do eventual dano causado ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar apenas o parcial cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2.1 do Acórdão 3456/2019-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a determinação e as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.591/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Município de Abreu e Lima - PE; Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Fundo Nacional de Saúde (FNS) promovam a efetiva análise sobre a prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Abreu e Lima - PE, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa análise em face da aludida prestação de contas, sem prejuízo de já promover a efetiva reparação do subjacente dano causado ao erário, seja pela eventual omissão no dever de prestar contas, seja, entre outros motivos, pela eventual inexecução total ou parcial do objeto pactuado, devendo o FNDE e o FNS se manifestarem conclusivamente, ainda, sobre a efetiva utilidade, ou não, dos equipamentos adquiridos em prol do objeto pactuado ou da população local; 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7 deste Acórdão; 1.8.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 028.156/2016-1 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.8.3. promover o prosseguimento do presente monitoramento sobre o item 1.7 deste Acórdão.